Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743179-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURICELIA ALVES DE CARVALHO, HELBER CARVALHO SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos argumentos e pedidos deles decorrentes relativos à impenhorabilidade de proventos, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 17:02:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador